Tribunal: TJDFT
Processo: 0710731-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR E PREJUDICIAS SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. INSURGÊNCIA NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO CONSIGNALDO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA CONSUMIDORA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. NÃO JUNTADA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para requerer o acolhimento de preliminar e prejudiciais rejeitadas na sentença. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedidos não conhecidos.
2. Caso concreto em que não se permite afastar, pelo conjunto de elementos probatórios disponíveis, a tese de falta ou deficiência de informação, ou mesmo de nulidade por vício de vontade quanto à natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e de pagamento, porquanto o réu/apelado deixou de juntar ao feito o contrato celebrado entre as partes, o que impede o afastamento do argumento de falta de conhecimento da modalidade contratada. Hipótese em que verificada a violação ao direito assegurado pelo art. 6o, III, do CDC.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido